Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FORNECER BEBIDA ALCOOLICA A MENOR DE IDADE. PRODUZIR, ARMAZENAR, DISPONIBILIZAR E PUBLICAR FOTOS DE ADOLESCENTE EM CENAS PORNOGRÁFICAS NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL E PERICIAL PRODUZIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo. 1.2 No caso, a versão da vítima está amparada no depoimento das demais testemunhas ouvidas, bem como compatível com as provas anexadas.
2. A partir dos depoimentos e demais provas colhidas, ficou evidente que a acusada forneceu bebida alcoólica para a vítima, reiteradas vezes, devendo ser mantida a condenação na forma estabelecida na r. sentença, como incursa nas penas do delito previsto no artigo 243, caput, do ECA, por pelo menos 5 (cinco) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP).
3. A conduta típica atribuída ao crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável também vem expressa pelo verbo induzir, no sentido de persuadir a fazer, convencer, dar a ideia ou inspirar o menor de 18 anos à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Na hipótese, existem provas suficientes da prática, por parte da apelante, do crime previsto no art. 218-B, do CP, o qual deve ser combinado com o aumento de pena previsto no art. 226, II, do mesmo diploma penal, pois a acusada possuía poder geral de cautela e exercia domínio e autoridade sobre a vítima.
4. O acervo probatório coligido nos autos comprova que a acusada produziu fotos da vítima nua e seminua em cenas pornográficas, armazenou essas imagens em seu celular e as divulgou em redes sociais e grupos de mensagens, sendo assim, merece prestígio a condenação imposta na r. sentença pela prática dos crimes previstos no art. 240, §2o, incisos II e III, no art. 241-B, caput, e § 1o, e no art. 241-A, caput, todos da Lei n. 8.069/90 (produzir, armazenar, disponibilizar e publicar fotos de adolescente em cenas pornográficas nos sistemas de informática).
5. Na análise da dosimetria da pena, as circunstâncias do art. 59 do CP foram adequadamente avaliadas, considerando as peculiaridades do caso. 5.1. Nada a prover quanto ao pedido de alteração da pena base, pois a sentença estabeleceu o mínimo legal para todos os delitos aos quais a acusada foi condenada. 5.2. Da mesma forma, o juízo a quo bem sopesou a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, aplicando-a aos crimes previstos no artigo 243, caput, da Lei n. 8.069/90, no artigo 240, § 2o, incisos II e III, da Lei n. 8.069/90; no Artigo 241-B, caput, da Lei n. 8.069/90; no artigo 241-A, da Lei n. 8.069/90, o que não merece reparos.
6. Mantido o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, em face da quantidade da pena imposta (superior a oito anos), em atenção ao disposto no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.